Tribunal: TJDFT
Processo: 0702553-97.2020.8.07.0004
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-16
Data de publicação: 2022-02-05

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PÚBLICO. PENA-BASE. CRITÉRIO DE AUMENTO.
É critério amplamente aceito pela doutrina e jurisprudência, na primeira fase da dosimetria, por estabelecer parâmetros razoáveis e proporcionais, a aplicação da fração 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre a pena mínima e a pena máxima em abstrato previstas para o crime. Fixada a pena em patamar superior sem fundamentação concreta, deve ser reduzida.
Recurso conhecido e provido.